Tribunal: TJMT
Processo: 1057547-92.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057547-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE MORAIS MELO - CPF: 004.124.561-09 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. ATRASO DE VOO.
ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A alegação de alteração de malha aérea que resultou no cancelamento do voo, fazendo com que a passageira chegasse ao destino final com atraso de aproximadamente 06 (seis) horas em relação ao voo contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A empresa de aviação que permite o cancelamento/atraso do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1057547-92.2023.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
DANIELE MORAIS MELO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CARLOS EDUARDO MORAIS MELO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: a
) a
readequação
da
malha

aérea

por

problemas

técnicos

operacionais
se
trata
de
risco
da
atividade
e; b)
está

evidenciada
a
falha

na

prestação
do
serviço

decorrente da ausência de comunicação da alteração do voo no prazo
de 72 horas,
não

havendo
que se
falar

em

inocorrência
de
danos

morais
,
isso

porque
tais
circunstância

causaram

transtorno
,
cansaço
,
frustração
e
desconforto
.
Julgou

procedente
o
pedido

inicial
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante

indenização
a
título
de
danos

morais
no valor de R$5.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclama
da
,
sustentando
que: a) o
cancelamento

ou
a
alteração
de
voos

não

constituem
,
por

si

só
,
ato

ilícito
; b)
os

argumentos

trazidos
pela
parte

reclamante

baseiam
-se
exclusivamente
no
mero

cancelamento
do
voo
; c) o
dano
moral
não
é
presumível
; d)
não

há

nos
autos a
narrativa
e a
comprovação
de
qualquer

conduta

capaz
de
ocasionar

danos

morais
e; e)
não

tinha

como

prever

ou

impedir
o
cancelamento
do
voo
, visto que
o

ocorrido
se
deu

única
e
exclusivamente

em

razão
de
força

maior
no que
diz

respeito
a
alteração
da
malha

aérea
.
Requereu
que
seja

afastada
a
condenação

em

indenização
a
título
de
danos

morais

ou
que
ao

menos
o
quantum

condenatório

seja

minorado
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

No caso concreto em análise, o atraso é incontroverso e a discussão gira em torno da condenação em danos morais.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o
atraso de voo não gera dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. (negrito nosso).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

No
presente

caso
, nota-se que
houve
simples
atraso
de
voo
,
sem

nenhuma

outra

situação

agravante
demonstrada nos autos
.
Além disso, o próprio atraso (6h) foi pouco além do limite estabelecido nas normas de regência (4h), de maneira a não cara
cterizar o dano.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

dano
moral,
encontra
-se
prejudicado
o
exame

do respectivo
quantum
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedente

o
pedido
da
inicial
,

extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Autos n. 1057547-92.2023.8.11.0001

Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, pois se não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a alteração unilateral do voo contratado pela consumidora, que resultou no atraso de aproximadamente 06 (seis) horas para a passageira chegar ao destino final, em relação ao voo contratado, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É
como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1º Vogal.

V O T O S V O G A I S

Autos n. 1057547-92.2023.8.11.0001

Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, pois se não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a alteração unilateral do voo contratado pela consumidora, que resultou no atraso de aproximadamente 06 (seis) horas para a passageira chegar ao destino final, em relação ao voo contratado, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É
como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1º Vogal.

Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência.

Aristeu Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024